Tribunal: TJDFT
Processo: 0728456-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728456-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Hotelaria Accor Brasil S/A Agravada: Construtora Mandu Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Hotelaria Accor Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0700955-49.2022.8.07.0001, assim redigida: “Expeça-se alvará de levantamento em favor da requerida, referente à quantia depositada pela autora. Intime-se a autora para que se abstenha de realizar novos depósitos judiciais de quantias incontroversas, os quais deverão ser depositados diretamente na conta da ré. Não há razão para a realização de audiência de instrução e julgamento antes da produção da prova pericial. Portanto, por ora, indefiro o pedido da ré. Intime-se a autora para que deposite a sua quota parte dos honorários periciais. Em seguida, intime-se o perito para que inicie os trabalhos, designando dia, hora e local para a reunião preliminar com a participação dos assistentes técnicos.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante argumenta em suas razões recursais (Id. 61395294), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao atribuir à autora, ora recorrente, parte do ônus alusivo ao adiantamento do montante correspondente aos honorários periciais, pois a produção da mencionada prova foi requerida exclusivamente pela sociedade empresária demandada, ora recorrida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, com a atribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito apenas à sociedade empresária recorrida. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal (Id. 61395296) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 61395297) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos recursais intrínsecos, sobreleva a análise, primeiramente, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a sociedade anônima recorrente pretende impugnar questão relativa à responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema agora em exame, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. DEFINIÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que define a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisões sobre produção de provas, dentre as quais a que versa sobre o pagamento da remuneração do perito, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, a despeito de inconvenientes temporais, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no 1645585, 07411484620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. HONORÁRIOS DO PERITO. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da afirmação do tema repetitivo no 988, afirmou que "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. Ocorre que a controvérsia no presente caso diz respeito à atribuição, a ambas as partes, da responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito, situação que não suscita urgência, pois o exame do referido tema pode ser postergado para análise a ser procedida em eventual recurso de apelação. 2.2. No caso, as despesas adiantadas devem ser redistribuídas ao final do processo, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinada despesa será devidamente ressarcida. Assim, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, ao final do processo, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas antecipadas. 2.3. Atente-se também à regra prevista no art. 465 do CPC, que permite ao magistrado autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito, devendo o restante ser pago apenas ao final. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1390174, 07290771220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) Convém lembrar que a norma prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por essa razão não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, o reexame da responsabilidade pelo custeio da produção da prova pericial. A valoração da mencionada hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Basta observar que as despesas aludidas são redistribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, da pretensão exercida. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém insistir que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e no 1.704.520). Como se não bastasse, é preciso reconhecer, do mesmo modo, a ausência de interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso é perceptível que o tema alusivo à responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito foi decidido pelo Juízo singular por meio pronunciamento judicial muito anterior, proferido ainda no mês de agosto de 2023, senão vejamos (Id. 169459772 dos autos do processo de origem): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em que alega contradição em relação à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, tendo em vista que a prova é de interesse de ambas as partes e foi determinada de ofício pelo juiz. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em análise, assiste razão à embargante, uma vez que a prova pericial foi determinada, de ofício, pelo juízo, em face da controvérsia instaurada quanto à necessidade dos aportes indicados pela autora na inicial. Ante o exposto, acolho os embargos para retificar a decisão saneadora e fixar que cada parte deverá antecipar metade dos honorários periciais. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Aliás, contra a mencionada decisão a recorrente interpôs agravo de instrumento (autos no 0741696-03.2023.8.07.0000), tendo este Relator, na ocasião, deixado de conhecer o recurso anterior precisamente diante da peculiaridade de que o art. 1015 do CPC não contempla o tema referente à responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito (Id. 51916639 dos autos do processo de origem). Percebe-se que a agravante pretende, com a presente iniciativa recursal, em verdade, reexaminar pronunciamento judicial anterior já submetido aos efeitos da preclusão, circunstância que evidencia a ausência do interesse recursal. Assim, diante da ausência dos pressupostos recursais intrínsecos referentes tanto à admissibilidade quanto ao interesse recursal, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 2 de 11 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator